Tribunal: TJSP
Processo: 1024684-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR IDADE. INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PELA OPERADORA POR VÁRIOS ANOS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA DE CONTINUIDADE DA AVENÇA. "SURRECTIO" E "SUPRESSIO". CONFIGURADAS. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR IDADE. INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PELA OPERADORA POR VÁRIOS ANOS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA DE CONTINUIDADE DA AVENÇA. "SURRECTIO" E "SUPRESSIO". CONFIGURADAS. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a sentença que apresenta motivo suficiente para julgar procedente o pedido da parte autora e explica o motivo da incidência de alguns conceitos jurídicos indeterminados no caso concreto.
2. Se a operadora de plano de saúde aceita a manutenção de beneficiário dependente por vários anos após ele atingir a idade limite estabelecida em contrato, não pode, depois disso, simplesmente excluí-lo, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.